Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-64.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000986-64.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA - CPF: 707.777.561-53 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO - CPF: 204.440.101-06 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 420.320.591-34 (APELANTE), JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR - CPF: 495.894.401-00 (APELANTE), CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO - CPF: 204.440.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 420.320.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR - CPF: 495.894.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” – DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA MANUSCRITA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É válida, para fins de instrução da ação monitória, a apresentação de prova escrita desacompanhada de assinatura manuscrita, desde que os documentos eletrônicos emitidos pela instituição financeira revelem, de forma clara e auditável, a existência da relação jurídica e do valor cobrado, notadamente quando não infirmados por elementos probatórios de falsidade ou manipulação.

A ausência de memória de cálculo e de indicação do valor que a parte entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme preconiza o art. 702, §2º, do CPC.

Alegações genéricas de abusividade contratual e de anatocismo, desprovidas de fundamentação concreta ou prova técnica, não são suficientes para infirmar a validade da cobrança.

Caracterizada a inadimplência e não comprovado o pagamento, impõe-se a constituição do título executivo judicial.

Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000986-64.2023.8.11.0028

APELANTES:

ESPÓLIO DE NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA e OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NEILE JOSÉ EUBANK DE ARRUDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, a qual, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou procedente
“a pretensão inicial monitória para constituir o título executivo judicial embasado no Contrato de BB Renovação Consignação de n° 93186497 no valor de R$ 271.343,05 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil”
, condenando o
“réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2º do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 274664359, os apelantes sustentam a incorreção da sentença proferida, aos argumentos, em suma, de que: não foram apresentados documentos essenciais à constituição do título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sobretudo pela ausência de assinatura do falecido no contrato apresentado; há nulidade do título, por ausência de manifestação de vontade inequívoca, ante a
“inexistência de assinatura no contrato apresentado”
; há excesso de cobrança decorrente da aplicação de encargos supostamente abusivos, sendo os juros remuneratórios superiores à média de mercado; há prequestionamento.

Pedem
“integral PROVIMENTO para reformar a respeitável sentença recorrida, nos termos do recurso de apelação”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 274664362.

Nas contrarrazões Id. 274664365, o Banco do Brasil pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a petição inicial foi adequadamente instruída com documentos suficientes à propositura da ação monitória, notadamente o contrato e a planilha de evolução da dívida. Alegou que o contrato é regular, conforme as normas do Banco Central, e livre de vícios. Defendeu a legalidade da capitalização de juros à luz do art. 28, §1º, da Lei nº. 10.931/04, e destacou a inexistência de demonstração de hipossuficiência financeira dos apelantes, o que justificaria o indeferimento da gratuidade da justiça. Argumentou que as alegações de excesso de cobrança foram genéricas e desacompanhadas de qualquer demonstrativo, e que não se configuraram os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, por ausência de comprovação de hipossuficiência técnica. Pede o desprovimento do recurso.

Regularidade do recolhimento do preparo atestada no Id. 275659440.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NEILE JOSÉ EUBANK DE ARRUDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito Katia Rodrigues Oliveira, a qual, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou procedente
“a pretensão inicial monitória para constituir o título executivo judicial embasado no Contrato de BB Renovação Consignação de n° 93186497 no valor de R$ 271.343,05 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil”
, condenando o
“réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2º do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 274664359, os apelantes sustentam a incorreção da sentença proferida, aos argumentos, em suma, de que: não foram apresentados documentos essenciais à constituição do título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sobretudo pela ausência de assinatura do falecido no contrato apresentado; há nulidade do título, por ausência de manifestação de vontade inequívoca, ante a
“inexistência de assinatura no contrato apresentado”
; há excesso de cobrança decorrente da aplicação de encargos supostamente abusivos, sendo os juros remuneratórios superiores à média de mercado; há prequestionamento.

Pedem
“integral PROVIMENTO para reformar a respeitável sentença recorrida, nos termos do recurso de apelação”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

Processo
: 1000986-64.2023.8.11.0028.

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ESPÓLIO: NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA

REQUERIDO: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA, CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA, LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA, JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR

VISTOS,

Trata-se de Ação Monitória proposta
BANCO DO BRASIL S.A
em face de
NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA (espólio)
e seus herdeiros
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA
,
CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO

e outros
.

Sustenta a parte autora que é credora da requerida no valor de R$ 271.343,05 referente a linha de crédito denominada BB Renovação Consignação de n° 93186497, celebrado em 13/12/2019, cujo havia o objetivo de renovar uma operação, no valor de R$256,078,80 (duzentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e oitenta centavos), com troco de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente citados (ID. 125577161; 125579658 e 125581793), apenas os requeridos
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA e LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
apresentaram os embargos à monitória à ID. 127317165.

Impugnação aos embargos à ID. 140865368.

Saneamento à ID. 157774744.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

A ação monitória não é processo de execução e sim de conhecimento, destinado a produzir mais rapidamente um título executivo, caso o devedor não ofereça resistência.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão, afastando a necessidade de prova pericial.

Ademais, os requeridos ao serem intimados a manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, quedaram-se inertes.

A autora informa que é credora do embargante na importância de R$271.343,05 (duzentos e setenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos), alegando que o débito refere-se à linha de crédito denominada BB Renovação Consignação de n°93186497.

Em face de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, vez que o processo já se encontra saneado, passo a análise do mérito da demanda.

Os embargantes alegam que em leitura ao demonstrativo de cálculo não é possível inferir quais critérios foram utilizados para se chegar ao valor final do débito, muito menos os comprovantes de sua evolução.

Sem razão os embargantes.

Isso porque, o demonstrativo de conta vinculada (ID. 116798296) traz as seguintes informações:

Taxas Utilizadas no Cáculo:

Normalidade:

- Juros à taxa de 1,390% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

Inadimplemento.:

- Juros à taxa de 1,390% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,0% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

- MULTA de 2,000% sobre o saldo devedor final.

Ademais, a planilha é clara ao trazer a evolução do débito (mês a mês), apresentando o saldo geral e valor creditado mensalmente (ID. 116798296).

Os Embargantes afirmam que houve anatocismo e capitalização de juros, cobrados de forma ilegal, contudo, deixa de especificar os valores supostamente cobrados de forma ilegal.

Se limita a alegações genéricas quanto a ilegalidade do contrato, sem especificar os índices cobrados, a quantia em excesso, aqueles que entendem devidos e em qual legislação fundamentam o argumento de que a cobrança é ilegal.

Sustenta o embargante que a composição do valor executado vai contra a ordem jurídica vigente, na medida em que conta com a capitalização de juros remuneratórios, apresentando, nesse sentido, discrepância entre o valor inicial e aquele constante na inicial, ocasionando excesso na execução.

Igualmente, deixam de apresentar o valor que entende devido, tornando impossível a análise de argumentação por este juízo, tendo em vista que não obedece a legislação vigente (art. 702 do CPC):

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[...] (grifei)

O requerido não aponta a quantia que entende correta e nem apresenta memória de cálculo, motivo pelo qual, REJEITO as alegações de excesso na cobrança.

Não há prova do pagamento, portanto, verificada a inadimplência do Embargante.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à monitória.

Consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial monitória para constituir o título executivo judicial embasado no Contrato de BB Renovação Consignação de n° 93186497 no valor de R$ 271.343,05 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2º do CPC.

P.I.C

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando o recurso, infere-se que não deve prosperar.

A insurgência recursal repousa essencialmente sobre cinco pilares: i) ausência de documento subscrito pelo falecido que comprove a contratação; ii) suposta nulidade do título executivo judicial; iii) cobrança de encargos contratuais tidos como abusivos; iv) excesso de cobrança e, por fim, v) inconformismo com a imposição dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia exige, de plano, a verificação da higidez documental apta a respaldar a pretensão monitória, sendo pacífico o entendimento de se admitir como idônea, para fins de ajuizamento da ação prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que contenha elementos suficientes para evidenciar a relação jurídica e o valor da obrigação reclamada.

No caso concreto, a parte autora apresentou o comprovante de empréstimo Id. 274662365, do qual se depreende que NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA solicitou financiamento, de contrato nº. 93186497, referente à operação de crédito consignado intitulada
“BB Renovação Consignação”
, acompanhada de demonstrativo de débito que descreve com precisão a evolução da dívida, mês a mês, discriminando os juros pactuados, encargos moratórios, datas de lançamento e o saldo devedor progressivo.

Neste contexto, a genérica alegação de ausência de assinatura do falecido contratante, por si só, não possui aptidão para infirmar a força probatória do documento, máxime porque os apelantes não indicaram qualquer indício concreto de falsidade ou manipulação documental, havendo também comprovante de abertura de conta bancária devidamente subscrito pelo devedor (Id. 274662366).

De fato, o contrato foi regularmente produzido e registrado nos sistemas eletrônicos da instituição bancária, nos moldes adotados na sistemática bancária atual, cujos registros são auditáveis e gozam de presunção relativa de veracidade, sendo que a ausência de assinatura manuscrita não invalida, por si, o instrumento eletrônico padronizado, cuja autenticidade e rastreabilidade podem ser aferidas por outros meios de prova — os quais sequer foram pleiteados ou produzidos pelos recorrentes.

No tocante à suposta abusividade dos encargos, os embargos não foram instruídos com qualquer cálculo substitutivo, nem houve indicação do valor que os embargantes considerariam correto, conforme exigência expressa do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil.

Tal omissão compromete a admissibilidade da alegação de excesso de cobrança, pois sem a devida memória de cálculo e o comparativo entre os valores cobrados e os tidos como legítimos, não há como o juízo aferir a procedência da irresignação.

Nesse ponto, é importante destacar que os próprios embargantes se limitaram a alegações genéricas sobre anatocismo e capitalização de juros, sem demonstrar concretamente em que ponto os valores extrapolariam os limites contratuais ou legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente clara ao exigir, para fins de reconhecimento de abusividade na cobrança de juros, a demonstração de desconformidade entre os encargos aplicados e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, prelecionando também a Súmula 382 do STJ estabelece que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, de modo que a mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para infirmar a validade dos encargos.

Além disso, a capitalização mensal dos juros — igualmente contestada — é plenamente admitida pela legislação específica que rege a cédula de crédito bancário. O artigo 28, §1º, inciso I, da Lei nº. 10.931/2004 autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados nas operações financeiras regidas por esse diploma.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ofensa a normas de ordem pública.

De mais a mais, repisa-se que os documentos apresentados pela parte autora não foram infirmados por qualquer outra prova nos autos.

A parte ré não demonstrou o pagamento da dívida, tampouco trouxe aos autos qualquer indício de quitação ou contestação anterior à propositura da ação.

A inadimplência, assim, está caracterizada e a obrigação, devidamente constituída.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
APLICABILIDADE DO CDC.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial e condenar ao pagamento do débito representado pelo saldo devedor de contrato de crédito pré-aprovado, além de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do CDC, bem como a necessidade de reconhecimento da sua hipossuficiência e inversão do ônus da prova. Argumenta, ainda, a insuficiência dos documentos apresentados e a abusividade dos encargos cobrados, notadamente a capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do CDC às operações realizadas por cooperativa de crédito; (ii) a suficiência da prova documental para embasar a ação monitória; e (iii) a validade da capitalização de juros no contrato questionado.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência do STJ, as cooperativas de crédito, ao desempenharem atividades típicas das instituições financeiras, submetem-se às normas do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, composta por contrato eletrônico, registros de transação e memória de cálculo detalhada, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.

A capitalização de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se sua exclusão da dívida cobrada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. As cooperativas de crédito, ao concederem crédito, equiparam-se às instituições financeiras e estão sujeitas ao CDC. 2. A apresentação de contrato eletrônico e registros de transação bancária é prova suficiente para a ação monitória. 3. A capitalização de juros somente é permitida quando expressamente pactuada.”
(N.U 1000024-03.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO - DEMAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO
–
Cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida - Ausência de assinatura no contrato – Pagamento da Primeira Parcela- Anuência- Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita– Existência – Inteligência dos artigos 700 e 785, ambos do CPC
: – Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida, sem a assinatura do contratante, porque houve o pagamento da primeira parcela, havendo assim, anuência do contratante, bem como os demais documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita e, ainda que dotada de força executiva, incide o disposto no art. 785 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000972-57.2022.8.26.0300 Jardinópolis, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

De outra feita, quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante aos ônus da sucumbência, cumpre consignar que, diante da total improcedência dos embargos à ação monitória, é impositiva a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme os artigos 82 e 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, salienta-se que as razões recursais não enfrentam, com precisão, os fundamentos da sentença, carecendo de dialeticidade mínima em certos pontos.

Em todo caso, mesmo examinando de forma ampla os argumentos apresentados, não se identifica vício que justifique a reforma do julgado, mormente porque a sentença proferida se mostra técnica, coerente, devidamente fundamentada e em conformidade com o direito aplicável, não se prestando o recurso a infirmar sua validade.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025